Tribunal: TJES
Processo: 5003224-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003224-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE LINHARES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

do

Espirito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

RELATÓRIO

RCA

COMPANY

DE

TELECOMUNICAÇÕES

DE

LINHARES

LTDA
formalizou

a

interposição

de
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
em

face

da
DECISÃO
(
ID
816412)
proferida

pelo
JUÍZO

DA

VARA

DA

FAZENDA

PÚBLICA

ESTADUAL
,
MUNICIPAL
,
REGISTROS

PÚBLICOS

E

MEIO

AMBIENTE

DE

LINHARES
-
ES
nos

autos

da
EXECUÇÃO

FISCAL
ajuizada

pelo
ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO
,
cujo
decisum
houve

por

bem

rejeitar

a

EXCEÇÃO

DE

PRÉ
-
EXECUTIVIDADE

manejada

pela

ora

Recorrente
.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“
ausentes

nas

CDA
’
s
07910/2016, 07457/2016
e
01627/2015
os

requisitos

essenciais

para

as

suas

constituições
,
mister

a

decretação

da

nulidade

das

mesmas

e
,
consequentemente
,
a

extinção

da

presente

execução
,
por

violação

aos

artigos
202,
III
,
do

CTN
,
e
2
º
, § 5
º
,
III
,
da

Lei
6.830
e
,
principalmente
,
ao

princípio

constitucional

da

ampla

defesa

da

agravante
(
art
. 5,
LV
,
CF
)”
; (
II
)
“
as

CDA
’
s
07910/2016, 07457/2016
e
01627/2015
estão

eivadas

de

nulidades
,
seja

por

ausência

de

discriminação

dos

fatos

geradores

e

dos

juros

e
/
ou

por

ausência

de

informação

quanto

ao

fato

gerador
”
; (
III
)
“
a

aplicação

da

multa

por

litigância

de

má
-
fé

afronta

o

legítimo

exercício

do

direito

de

defesa

da

empresa

executada
,
ora

agravante
,
até

porque

a

exceção

de

pré
-
executividade

não

possui

o

condão

de

suspender

o

andamento

da

execução

fiscal
,
motivo

pelo

qual
,
a

estagnação

do

feito

não

poderá

ser

atribuída

à

executada

que

atuou

conforme

os

ditames

constitucionais

e

legais
”
.

Postula, neste contexto, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Em

Decisão
(
ID

nº
826250),
restou

indeferido

o

pedido

de

efeito

suspensivo
/
ativo
.

Embargos

de

Declaração

opostos

pela

Recorrente

objetivando

suprir

alegada

contradição
,
posto

que

“
a

condenação
...
por

litigância

de

má
-
fé

não

se

revela

cabível
,
uma

vez

que

a

mera

rejeição

da

exceção

de

pré
-
executivdade
,
não

configura

dolo

processual
,
pois

a

embargante

apenas

se

valeu

dos

meios

legais

para

o

seu

legítimo

exercício

do

direito

de

defesa
.”
(
ID

nº
973268)

Regularmente

intimado
,
o

Recorrido

ofereceu

Contraminuta
(
ID

nº
937304),
pugnando

pelo

desprovimento

do

Agravo

de

Instrumento
.

É

o

Relatório
,
no

essencial
.

Inclua
-
se

o

feito

em

Pauta

de

Julgamento

conjunto

de

ambos

os

recursos
(
Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração
).

Vitória
–
ES
, 28
de
abril

de
2021.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o entendimento constante do voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

do

Espirito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

VOTO

Consoante

relatado
,
RCA

COMPANY

DE

TELECOMUNICAÇÕES

DE

LINHARES

LTDA
formalizou

a

interposição

de
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
em

face

da
DECISÃO
(
ID
816412)
proferida

pelo
JUÍZO

DA

VARA

DA

FAZENDA

PÚBLICA

ESTADUAL
,
MUNICIPAL
,
REGISTROS

PÚBLICOS

E

MEIO

AMBIENTE

DE

LINHARES
-
ES
nos

autos

da
EXECUÇÃO

FISCAL
ajuizada

pelo
ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO
,
cujo
decisum
houve

por

bem

rejeitar

a

EXCEÇÃO

DE

PRÉ
-
EXECUTIVIDADE

manejada

pela

ora

Recorrente
.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“
ausentes

nas

CDA
’
s
07910/2016, 07457/2016
e
01627/2015
os

requisitos

essenciais

para

as

suas

constituições
,
mister

a

decretação

da

nulidade

das

mesmas

e
,
consequentemente
,
a

extinção

da

presente

execução
,
por

violação

aos

artigos
202,
III
,
do

CTN
,
e
2
º
, § 5
º
,
III
,
da

Lei
6.830
e
,
principalmente
,
ao

princípio

constitucional

da

ampla

defesa

da

agravante
(
art
. 5,
LV
,
CF
)”
; (
II
)
“
as

CDA
’
s
07910/2016, 07457/2016
e
01627/2015
estão

eivadas

de

nulidades
,
seja

por

ausência

de

discriminação

dos

fatos

geradores

e

dos

juros

e
/
ou

por

ausência

de

informação

quanto

ao

fato

gerador
”
; (
III
)
“
a

aplicação

da

multa

por

litigância

de

má
-
fé

afronta

o

legítimo

exercício

do

direito

de

defesa

da

empresa

executada
,
ora

agravante
,
até

porque

a

exceção

de

pré
-
executividade

não

possui

o

condão

de

suspender

o

andamento

da

execução

fiscal
,
motivo

pelo

qual
,
a

estagnação

do

feito

não

poderá

ser

atribuída

à

executada

que

atuou

conforme

os

ditames

constitucionais

e

legais
”
.

Postula
,
neste

contexto
,
a

atribuição

de

efeito

suspensivo

e
,
no

mérito
,
a

reforma

da

Decisão

recorrida
.

A

propósito
,
em

Decisão
(
ID

nº
826250),
restou

indeferido

o

pedido

de

efeito

suspensivo
/
ativo
,
com

base

nos

seguintes

fundamentos
,
in

litteris
:

“(...)

Presentes

os

requisitos

de

admissibilidade

do

recurso
,
passo

ao

exame

da

possibilidade

de

concessão

de

efeito

suspensivo
,
cuja

concessão
,
por

se

traduzir

em

típica

tutela

de

urgência

na

via

recursal
,
somente

se

justifica

nas

situações

em

que

demonstradas

a

plausibilidade

jurídica

das

alegações

que

dão

suporte

à

pretensão

recursal
,
e
,
ainda
,
a

objetiva

e

concreta

possibilidade

de

perigo

de

dano

ou

de

risco

ao

resultado

útil

do

processo
,
de

modo

que

sem

a

presença

desses

requisitos

cumulativos

não

se

afigura

possível

o

deferimento

da

medida

liminar

postulada

pela

parte

Recorrente
(
ex

vi
artigos
294, 300, 932,
inciso

II
,
e
1.019,
inciso

I
,
do

Código

de

Processo

Civil
/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, bem é de ver, apresentada na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo n° 0000247-96.2017.8.08.0030), intentada em desfavor da ora Recorrente.

No contexto do presente Agravo de Instrumento, a Recorrente busca sustentar, inicialmente, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n° 07910/2016, n° 07457/2016 e n° 01627/2015

que aparelham a demanda Executiva, sob o argumento de que foram inobservados os requisitos constantes do artigo 202, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/1980, que assim dispõem:

Código

Tributário

Nacional

“
Art
. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I
-
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II
-
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III
-
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV
-
a data em que foi inscrita;

V
-
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo

único
.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Lei

n
° 6.830/1980

“
Art
. 2
º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5
º
-
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
-
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II
-
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III
-
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV
-
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V
-
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI
-
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Argumenta, ainda, a Recorrente que
“
os

títulos

executivos

restam

omissos

quanto

às

especificações

de

juros

de

mora

e

quanto

ao

seu

termo

inicial
”
, bem como que
“
as

certidões

de

dívida

ativa

relacionam

diversos

fatos

geradores

sem

especificar

o

montante

pecuniário

correspondente

a

cada

um
,
somente

descrevendo

o

total

da

dívida

originária
”
.

Por ocasião da análise destas matérias afetas à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE manejada pela Recorrente, o Juízo
a

quo
houve por bem rejeitar, de plano, as teses delineadas pela empresa Executada, eis que, no seu entender, inexistiriam quaisquer das nulidades apontadas, pronunciando-se nos seguintes termos,
in

verbis
:

“Sucede que analisando a CDA, vejo que os requisitos que foram devidamente preenchidos à luz do disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional, bastando uma singela comparação do alegado com a CDA de fl. 03/14 para a constatação da temeridade das alegações da devedora.

Com efeito, observa-se que a executada procedeu de modo temerário, pois suas alegações são completamente infundadas quando são claramente contrárias as provas apontadas, o que, a meu sentir, configura litigância de má-fé (art. 80, inc. II, IV, V e VI do CPC). Ademais, vale ressaltar que a conduta da executada traduz-se em resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil), uma vez que a demanda se encontra estagnada desde a apresentação da defesa em análise.

Nestes termos, não só a improcedência da demanda é medida que se impõe, como também se mostra necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, consoante prescreve o Código de Processo Civil.”

A despeito dos argumentos recursais, nesta seara preliminar de cognição, não verifico razões plausíveis para alterar a compreensão externada pelo Juízo
a

quo
, porquanto
os

próprios

documentos

colacionados

aos

autos

pela

Recorrente

demonstram
,
a

princípio
,
que

as

Certidões

de

Dívida

Ativa

que

instruem

a

exordial

do

feito

Executivo

contemplam

todos

os

requisitos

legais

previstos

no

artigo
202,
do

Código

Tributário

Nacional
,
bem

como

no

artigo
2°, § 5°,
da

Lei

n
° 6.830/1980.

No que tange ao
termo

inicial

de

aplicação

dos

juros
, as Certidões de Dívida Ativa apontadas pelo Recorrente estabelecem, de forma expressa, a
observância

ao

disposto

no

artigo
96,
da

Lei

n
° 7000/2001
, que assim prescreve:

“
Art
. 96.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.”

Em relação à alegação de que
“
é

nula

a

CDA

que

engloba

em

um

único

valor

débitos

relativos

a

períodos

fiscais

distintos
”
, cumpre destacar a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não

é

razoável

exigir

que

a

Fazenda

inscreva

cada

exercício

do

mesmo

tributo

em

uma

CDA

distinta
,
considerando
-
se

a

economicidade

e

a

eficiência

na

busca

da

satisfação

do

crédito

tributário
.”
(
STJ
; REsp 1861331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 31/08/2020)

Neste particular, a própria Recorrente aponta que
“
a

CDA

n
. 07910/2016 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
07/16
e
08/16;
CDA

n
. 07457/2016 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
04/16, 05/16
e
06/16;
e

a

CDA

n
. 01627/2015 –
descreve

a

ocorrência

de

fatos

geradores

tributários

em
11/14
e
12/14”
, sendo possível verificar, portanto, que tratam de tributos apurados respectivamente, nos mesmos exercícios.

Por derradeiro, nesta seara preliminar, não vislumbro razões plausíveis para firmar compreensão diversa acerca da aplicabilidade da multa de
litigância

de

má
-
fé
, porquanto as teses delineadas no bojo da Exceção de Pré-Executividade - e reprisadas no contexto do presente Agravo de Instrumento - não possuem qualquer lastro nos documentos colacionados pela Recorrente, bastando uma análise superficial das Certidões de Dívida Ativa para constatar que as alegações se revelam despropositadas, evidenciando mero intuito procrastinatório.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO

o

pedido

de

concessão

de

efeito

suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime
-
se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique
-
se

o Juízo
a

quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime
-
se

o

Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem

os

autos

à

conclusão

desta

Relatoria
.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2020.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão retro colacionada, após pronunciamento do Recorrido e, consequentemente, efetivado o contraditório, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, os documentos acostados pela Recorrente somente reforçam a compreensão de que a pretensão vertida no bojo da Exceção de Pré-Executividade, assim como no presente Recurso, afigura-se manifestamente despropositada, porquanto basta uma mera análise das Certidões de Dívida Ativa para verificar que inexistem as irregularidades apontadas, cuja circunstância evidencia a intenção procrastinatória na utilização desta via processual de defesa e, via de consequência, a correta aplicação da multa de litigância por má-fé.

Isto posto,
conheço

e

nego

provimento

ao

Agravo

de

Instrumento
, bem como julgo prejudicado os Aclaratórios opostos em face da Decisão que apreciou o pleito de antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É

como

voto
.

NAMYR

CARLOS

DE

SOUZA

FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda

Câmara

Cível

Agravo

de

Instrumento

e

Embargos

de

Declaração

nº

5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

do

Espirito

Santo

Relator
:
Desembargador

Namyr

Carlos

de

Souza

Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 202, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. INCIDÊNCIA DE JUROS E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 96, DA LEI Nº 7000/2001. MERA INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA NO MANEJO DA VIA PROCESSUAL DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I
.

Na

hipótese
, os documentos acostados pela Recorrente revelam o despropósito da pretensão vertida no bojo da Exceção de Pré-Executividade, assim como no presente Recurso, porquanto basta uma mera análise das Certidões de Dívida Ativa para verificar que inexistem as irregularidades apontadas, cuja circunstância evidencia a intenção procrastinatória na utilização desta via processual de defesa e, via de consequência, a correta aplicação da multa de litigância por má-fé na Instância de origem.

II
.
Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicados os Aclaratórios opostos em face da Decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.